Tribunal: TJSP
Processo: 0010515-61.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Decreto n. 11.302/22 – Agravado condenado em processos distintos cujas penas, somadas, superam o teto legal estabelecido na referida norma para a concessão do benefício – Hipótese dos autos que não se amolda à de concurso de crimes, disciplinada no artigo 5o - Conflito aparente de normas -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Decreto n. 11.302/22 – Agravado condenado em processos distintos cujas penas, somadas, superam o teto legal estabelecido na referida norma para a concessão do benefício – Hipótese dos autos que não se amolda à de concurso de crimes, disciplinada no artigo 5o - Conflito aparente de normas - Inocorrência – PROVIMENTO AO AGRAVO.